Tribunal: TJDFT
Processo: 0742477-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. CÁLCULOS IMPUGNADOS PELA PARTE EXECUTADA. DECISÃO QUE APENAS HOMOLOGA OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O art. 93, IX, da Constituição impõe o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais.
2. É nula por ausência de fundamentação a decisão que apenas homologa cálculos realizados pela Contadoria Judicial, impugnados por uma das partes, sem tecer qualquer consideração concreta sobre as alegações da parte impugnante, ainda que de forma sucinta.
3. "A ausência de motivação, nesse sentido, imprime grave mácula à lisura do Poder Judiciário perante a sociedade, além de prejudicar a impugnação da decisão pelas partes e dificultar, em última instância, a própria análise, nessa instância superior, a respeito do acerto ou equívoco da decisão recorrida." (Acórdão 1630286, 07272659520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022)"
4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.